Tribunal: STF
Processo: Rcl 66181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária SA. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n° 0010902-49.2014.5.01.0040.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e o tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento JORGE LUIZ JABOUR DE PAOLA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual executou contrato regente da execução autônoma de atividades relacionadas à corretagem de imóveis (01.11.2011 a 24.10.2013).



    Sustentou o beneficiário do acórdão reclamado em sua petição inicial a configuração de fraude trabalhista uma vez que “foi admitido pela Reclamada (...) a fim de prestar serviços afetos à atividade-fim da Ré”, cujo objeto social preveria a “comercialização de imóveis, ou seja, exatamente a atividade desempenhada” (Doc. 2). 



    Ao apresentar contestação, a reclamante evidenciou as atividades de “atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóveis” somente podem ser realizadas “por corretor de imóveis devidamente inscrito no Conselho Regional (CRECI)”, sendo este, precisamente, o caso do beneficiário (Doc. 3.1).



    Para fundamentar tal alegação, a reclamante juntou aos autos originários o denominado “Contrato de Atividade de Corretor Autônomo”, o qual, devidamente subscrito pelo beneficiário, regeria a “colaboração profissional recíproca de corretor autônomo nos termos da lei 6.530 de 12 de maio de 1978” (Doc. 3.2). Veja-se excerto:



    (...)



    Atento à forma de contratação adotada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou que o beneficiário “admitiu ser inscrito no CRECI-RJ, o que o autoriza a exercer a profissão de corretor autônomo de imóveis, além de ter afirmado que ‘que procurou a matriz da ré na Barra do Tijuca’ e que ‘já tinha tido experiência anterior nessa atividade’” (Doc. 5).



    A sentença registra expressamente que “o alegado controle de horário do Reclamante não restou comprovado”, mas “tão-somente prática organizacional adotada dentro da estrutura da corretora imobiliária, que não se presta a descaracterizar a condição de autônomos dos corretores de imóveis que lá trabalham”. Veja-se:



    (...)



    Não resignado, o beneficiário interpôs recurso ordinário, sustentando que, “ainda que se trate [ele próprio] de corretor de imóveis inscrito no CRECI”, seria supostamente “impossível compreender a existência de uma empresa que não tenha nenhum empregado atuando em sua atividade fim” (Doc. 5).



    Lançando mão de compreensão diametralmente oposta àquele anotada na sentença, o TRT-1 considerou que a reclamante, ao alegar “a prestação de serviços autônoma e em regime de parceria, atraiu o ônus da prova” e que, todavia, “não restou demonstrada a ausência de subordinação na prestação de serviço” (Doc. 1). Veja-se:



    (...)



    Em função deste julgamento, o TRT-1 determinou o retorno dos autos à origem para que fossem apreciadas matérias residuais e decorrentes do reconhecimento vínculo de emprego em grau recursal. Desse modo, sobrevieram a pronúncia de sentença (Doc. 6) e acórdãos complementares (Docs. 7 e 8).



    Coube à reclamante interpor razões de recurso de revista, evidenciando, dentre outras coisas, que se tratava no polo ativo da Reclamação Trabalhista de “corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI, exercendo sua profissão sob a égide da Lei nº 6530/78 regulamentada pelo Decreto nº 81.871/78” (Doc. 9).



    A Presidência do TRT-1 negou seguimento ao recurso, atestando que sua apreciação demandaria revolvimento fático-probatório, além de que a insurgência envolveria mera interpretação de preceitos legais (Doc. 10). O agravo de instrumento (Doc. 11), em ato contínuo interposto, foi desprovido sob idênticos fundamentos (Doc. 12).



    Atualmente, encontram-se pendentes de análise os embargos de declaração opostos pela reclamante em face da decisão monocrática exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 13), sendo evidente, desde já, a ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade. Vejamos.



    (...)”. (eDOC 1, ID: d2b92cf8)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Jorge Luís Jabour de Paola ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 4, ID: 49e72929)



    O Juízo de primeiro grau não reconheceu a existência de vínculo trabalhista, julgando improcedentes os pedidos da beneficiária. (eDOC 7, ID: ac4fc010).



    Em seguida, a beneficiária interpôs recurso ordinário, com provimento dado, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise dos demais pedidos nos seguintes termos:



    “I - DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA COM A RECLAMADA.



    Dou provimento.



    (...)



    Prospera a insurgência obreira.



    A corretagem de imóveis pode ocorrer por meio da relação de emprego, com o trabalho subordinado, ou, situação mais comumente observada - por meio de profissionais autônomos.



    O exame de todos os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício só se torna possível mediante a análise de cada caso concreto, cujo direito será invocado por aquele que sofreu a lesão. A atividade da ré, por si só, não induz a existência da subordinação.



    Corretores de imóveis, são profissionais por natureza autônomos, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6530/78, que regulamenta a profissão.



    Importa frisar que, para se decidir entre duas situações estanques, quais sejam, prestação de serviços como empregado e aquela na condição de trabalhador autônomo, o elemento determinante é o exame da realidade contratual que se perfaz com ou sem a presença dos requisitos previstos no art. 3º, da CLT, notadamente, a subordinação jurídica, sendo este o elemento fundamental.



    Com efeito, para se decidir sobre reconhecimento de vínculo empregatício de corretor de imóveis, onde se defrontam duas situações fronteiriças, a de vendedor-empregado e a de corretor autônomo de imóveis, o elemento caracterizador da relação de emprego - a subordinação - há de ficar robustamente provado.



    Caso contrário, a presunção milita em favor da autonomia do corretor prevista na Lei 6530 /78, com as alterações conferidas pela Lei 10.795, de 5 de dezembro de 2003, devendo ser comprovada a subordinação para afastar os desígnios legais e normais da relação.



    Não se deve perder em vista, também, que para a caracterização do vínculo de emprego, além da subordinação jurídica, há que estar presentes todos os demais requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: onerosidade, habitualidade e pessoalidade.



    No caso dos autos, o reclamante afirma, na petição inicial, que "foi admitido pela Reclamada 01/11/2011 para trabalhar como técnico de transação imobiliária sendo demitido, sem justa causa, em 24 /10/2013, sem que tenha recebido qualquer valor a título de verbas rescisórias" e que "trabalhou para a Reclamada sem que tivesse a sua CTPS anotada" (id 330a3bc - Pág. 1 / 2).



    A demandada, por sua vez, em defesa, alega que "inexistem quaisquer elementos capazes de caracterizar a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada" (id a80da5d - Pág. 6).



    Seguindo o rigor da técnica processual, a ré, ao reconhecer a prestação de serviços e alegar fato modificativo às pretensões que lhe foram dirigidas, ou seja, a prestação de serviços autônoma e em regime de parceria, atraiu o ônus da prova, na forma dos artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que não restou demonstrada a ausência de subordinação na prestação de serviço, senão, vejamos.



    (...)



    Portanto, como se vê, a prova oral não só demonstra a existência de subordinação no serviço prestado, mas também a presença dos demais requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, nos termos do art. 3º, da CLT,



    Deste modo, não caracterizada a autonomia do reclamante, e presentes todos os elementos da relação de emprego, especialmente a subordinação, e em homenagem ao princípio da primazia da realidade, norteador do direito do trabalho, configurado está o vínculo empregatício.



    Com estes fundamentos, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante, para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período de 01/11/2011 a 24/10/2013, o qual deverá ser anotado na CTPS do autor pela ré, na função de técnico de transação imobiliária, bem como para determinar o retorno dos autos à Vara origem, para análise dos demais pedidos decorrentes e não apreciados pela instância de origem, não podendo esta Turma, cuja competência é estritamente revisora, neste momento, pronunciar-se.” (eDOC 21, ID: 8b9c8c9c)



    Após proferida nova sentença, a reclamante interpôs recurso ordinário, com seguimento negado.



    Desta negativa, foi interposto recurso de revista, sem seguimento.



    Posteriormente, interposto agravo de instrumento, conhecido, porém, com provimento negado. Mantendo-se, ao final, o vínculo trabalhista reconhecido pelo Tribunal Regional.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente